Tribunal: TJSP
Processo: 1013537-81.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INFILTRAÇÃO PROVENIENTE DO ENCANAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS – PROVA PERICIAL QUE AFASTA O NEXO DE CAUSALIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA MANTER A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280711
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013537-81.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
REGINA APARECIDA BAZZAN VASSILIADES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA LUIZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013537-81.2016.8.26.0100 -Voto no 34512
2
Apelante: Regina Aparecida Bazzan Vassiliades (Justiça Gratuita)
Apelados: Condomínio Edifício Maria Luiza
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível
Juíza prolatora: Vanessa Ribeiro Mateus
DIREITO DE VIZINHANÇA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS

ALEGAÇÃO
DE
INFILTRAÇÃO
PROVENIENTE
DO
ENCANAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PROVA PERICIAL
QUE
AFASTA
O
NEXO
DE
CAUSALIDADE

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INEXISTÊNCIA

ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
SUFICIENTES
PARA
MANTER A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO DESPROVIDO
VOTO N.o 34512
Inconformada com a sentença que julgou improcedente a
ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais fundada
em direito de vizinhança, apela a autora/condômina em busca da reforma e
inversão do julgado.
Aduz preliminar de cerceamento de defesa, sob alegação
de que o perito se omitiu a respeito de vazamentos vindos da coluna do
prédio, cuja responsabilidade é do condomínio réu.
No mérito pretende a inversão do julgamento alegando
haver elementos de convicção suficientes que indicam a existência de
vazamento na coluna de água pluvial do condomínio, o qual afeta sua
unidade.
O recurso foi processado com contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013537-81.2016.8.26.0100 -Voto no 34512
3
É o relatório.
A preliminar de cerceamento não merece acolhida.
Suficientes os elementos de convicção produzidos, a tornar desnecessária
qualquer outra prova. No mérito, o recurso não merece provimento.
A condômina alegou que desde março de 2011 pleiteia
reparação de vazamento existente na coluna de águas pluviais que passa pela
sua unidade, tendo juntado laudo técnico que concluiu pela responsabilidade
do condomínio e a necessidade de reparos ao custo de R$ 6.150,00.
Diante disso ingressou com obrigação de fazer,
“...relativamente ao reparo do imóvel, consubstanciado no vazamento
existente na coluna de água pluvial que passa pela sua unidade, bem assim
outras medidas que visem eliminar o vazamento supra, entregando a unidade
da autora em estado de perfeito uso e conservação.”, além de uma
indenização por danos morais.
Pois bem, conforme se lê do próprio laudo juntado às fls.
27/35, segundo relatos da autora, “...a tubulação de captação de águas
pluviais estava interligada com a rede de captação de esgoto, provocando o
retorno do mesmo nos ralos do banheiro e área de serviços, causando
alagamento do apartamento”, mas também constou observação do expert de
que “...atualmente a tubulação de captação de águas pluviais está
direcionada para os fundos do prédio, não interligando em tubulação de
captação de esgoto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013537-81.2016.8.26.0100 -Voto no 34512
4
Isso significa que, já na data da realização do laudo, em
fevereiro de 2012 (fls. 35), o condomínio já havia executado obra para
modificar a tubulação de captação de águas pluviais, direcionando-a para os
fundos do prédio, contrariando a versão descrita na exordial, no sentido de
que há vazamento na coluna de águas pluviais que passa pela unidade da
autora.
Além disso, ao participar de assembleia realizada em
julho de 2013, a autora afirmou “... que teve que trocar os pisos de sua
unidade em consequência de infiltrações provenientes de trincas externas da
fachada que lhe danificaram, além do piso, vários móveis de sua residência
em 2006” (fl. 60), sem nenhuma alusão à vazamentos contemporâneos em sua
unidade.
Como se já não bastasse, a autora também juntou laudo
técnico de empresa especializada em vazamentos (fl. 44), no qual se lê que
que foram realizados testes na rede de alimentação e pós caixa e o diagnóstico
foi de que “não constou vazamento”.
Tais elementos de convicção já seriam suficientes para a
improcedência da demanda, mas foram ainda corroborados pela perícia
técnica realizada no curso da demanda.
Após identificar e analisar os locais afetados pela
umidade o perito concluiu que “As manchas de umidade verificadas nas
paredes dos dormitórios 1 e 2, tem origem na falta de manutenção do
banheiro social, onde além da precariedade da pintura existente atualmente
nas paredes e teto, existe a necessidade de se recolocar alguns azulejos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013537-81.2016.8.26.0100 -Voto no 34512
5
rejuntar todo o revestimento de paredes e piso. Também carece de revisão, o
ralo existente, pois ainda persiste alguma infiltração de umidade para a área
de garagem do edifício.
Com relação a área descoberta privativa, a perícia
concluir que as manchas observadas na face interna das paredes apresentam
características que evidenciam serem decorrentes da imperfeita execução dos
rodapés (meia-cana) do material impermeabilizante da laje.
Finalmente, quanto ao banheiro social, tem-se que as
manchas encontradas no teto surgiram por conta da umidade do próprio
vapor formado quando se toma banho quente”.
Nestas circunstâncias, considerando a robustez dos
elementos de convicção quanto à inexistência de vazamento na coluna de
captação de águas pluviais de responsabilidade do condomínio, e a conclusão
pericial no sentido de que a umidade observada no imóvel da autora decorre
de fatores endógenos, correta a improcedência da demanda.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
e elevo os honorários de sucumbência para 15%, com base no § 11, do art. 85
do CPC, observando-se as condições de exigibilidade do art. 98, § 3o, do
CPC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator